Tribunal: STF
Processo: RE 288359
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto no
artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de legislação que
posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91). Portanto, a esse propósito, e até a entrada em vigor da
legislação acima referida, continuaram vigentes as normas editadas
anteriormente à atual Carta Magna.
Dessa decisão não discrepou o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.